Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-29.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706516-29.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCOS BERNARDES DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, nos autos da ação de busca e apreensão, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. Na petição de ID 67325127, o apelante requer a desistência do recurso, diante da entrega voluntária e amigável do veículo. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se, com as cautelas legais. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora